Tribunal: TJDFT
Processo: 0736023-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736023-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTER COSTA FERNANDES, RAIMUNDO FERNANDES BARBOSA APELADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTER COSTA FERNANDES e RAIMUNDO BARBOSA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os apelantes juntaram documentos com o apelo (id. 17014290) Em sede de contrarrazões, a ré-apelada (id. 17014304) suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal por citar empresa estranha aos autos e alegar existência de grupo econômico. Além disso, impugna os documentos juntados em sede de apelo. Argui, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva por não ter realizado contrato com os apelantes. No mérito, pelo não provimento do recurso. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre as preliminares de inovação recursal, ilegitimidade passiva; bem como sobre a juntada de documentos. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020 11:36:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador